Tribunal: STF
Processo: RE 89275
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-06-19
Data de publicação: 1980-06-19

Ementa:
SENTENÇA NORMATIVA. DISSÍDIO COLETIVO. EMPREGADO DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO. NÃO SÃO ALCANÇADOS PELAS SENTENCAS NORMATIVAS OS EMPREGADOS DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO
INTERNO, PROIBIDOS DE PARTICIPAÇÃO EM SINDICATO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.